Tribunal: STF
Processo: Rcl 79596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ITEM 16.6.1. DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16, DE 1978, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: AFASTAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, formalizada por Cirne Distribuidora de Bebidas Ltda. contra acórdão da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21), no Processo nº 0000885-62.2023.5.21.0013, pelo qual teria sido inobservada a reserva de plenário e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao afastar a incidência de ato normativo do Poder Público, o item 16.6.1 da Norma Regulamentadora nº 16, de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria MTb nº 3.214, de 1978), que disciplina as diretrizes para empresas que lidam com atividades e operações perigosas, além de definir os procedimentos para o pagamento do adicional de periculosidade.



    2. A reclamante narra ter sido condenada pelo Órgão impugnado ao pagamento do adicional de periculosidade pela existência de tanque de combustível com capacidade superior a 200 litros para consumo próprio, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade dos dispositivos, e, ao assim proceder, afastou a incidência da Norma Regulamentadora nº 16/1978 (NR 16), item 16.6.1, sem submeter a questão à análise do plenário.



    3. Sustenta, no caso concreto, que a NR 16 prevê expressamente nos itens 16.6.1 e 16.6.1.1, respectivamente, que “as quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma”, e que, acrescentado pela Portaria SEPRT nº 1.357, de 2019, “Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente” (e-doc. 1). Conclui, repisando que no acórdão reclamado se afastou expressamente parte da referida Norma Regulamentadora, além da limitação prevista no § 5º do art. 193 da CLT (incluído pela Lei nº 14.766, de 2023), “sem que a questão fosse submetida ao Tribunal Pleno ou ao Órgão Especial do TRT da 21ª Região”. Menciona o que julgado no ARE nº 791.932/DF (Tema RG nº 739) e na ADI nº 605-3/DF para abalizar a sua argumentação.



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento da presente reclamação. No mérito, em resumo, busca a procedência do pedido formulado, objetivando cassar o acórdão reclamado, com determinação para que o Tribunal de origem observe o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    5. Em manifestação de 1º/07/2025, com o intuito de comprovar “que o processo originário ainda não teve o seu trânsito em julgado, encontrando-se inclusive suspenso”, a reclamante colacionou decisão pela qual observada a determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que suspendeu, de acordo com o Tema nº 45/TST (recursos repetitivos), todos os processos referentes ao adicional de periculosidade dos motoristas, quando existente tanque suplementar nos veículos, para uso próprio, com capacidade superior a 200 litros (e-docs. 14 e 15).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    9. De início, tem-se que o Tribunal reclamado, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso ordinário da parte ora beneficiária, nos seguintes termos (e-doc. 11; grifos acrescentados):



    “EMENTA 



    MOTORISTA. PERICULOSIDADE. VEÍCULOS COM TANQUES SUPERIORES A 200 LITROS DE CAPACIDADE. CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO ANTERIORMENTE À LEI N. 14.766/2023. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Não incide o §5º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei n. 14.766/2023, tendo em vista que a ação foi ajuizada na mesma data da entrada em vigor da referida norma, no caso em 22/12/2023. Assim, aplica-se ao caso idêntico posicionamento que esta Corte adotou, seguindo a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, para os casos julgados antes da alteração legislativa, no sentido de que motorista de veículo com tanque de combustível em quantidade superior a 200 litros, mesmo que para consumo próprio, tem direito ao adicional de periculosidade. Considera-se tal fato como de alto risco, equiparado ao transporte de inflamável e sujeito, assim, à percepção do adicional de periculosidade, nos termos do art. 193, I, da CLT. 



    (...) 



    Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.



    (...)



    MÉRITO 



    Recurso da parte 



    Adicional de periculosidade



    (...)



    À análise. 



    No que tange ao adicional de periculosidade e ao seu aferimento, os artigos 193 e 195 da CLT dispõem: 



    ‘Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 



    I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;



    II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 



    § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 



    [...] 



    § 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga. (Incluído pela Lei nº 14.766, de 2023) 



    (...) 



    Art. 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.’



    Primeiro aspecto a ser apreciado é quanto à aplicabilidade ao caso do §5º do art. 193 da CLT, acima transcrito. 



    Referido dispositivo foi introduzido pela Lei n. 14.766/2023, e entrou em vigor na data da sua publicação, em 22/12/2023, nos termos do seu art. 3º. 



    Embora não se desconheça haver respeitável corrente interpretativa que entende ser aplicável a norma mesmo às situações anteriores, entendendo que se trata de regra que apenas veio a reforçar o afastamento à percepção do adicional estabelecido com a alteração da NR-16 em seu item 16.6.1.1, realizada em 09/12/2019, penso que a retroatividade em prejuízo ao trabalhador não se coaduna com o caráter material da norma, que deve incidir apenas às situações posteriores à sua vigência.



    Em 27/02/2024, a Primeira Turma de Julgamentos deste E. TRT da 21ª Região, ao apreciar o Recurso Ordinário na Ação Civil Coletiva n. 0000372-06.2023.5.21.0010, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas no Estado do Rio Grande do Norte (SINTROCERN), adotou essa mesma linha interpretativa, (...)



    (...)



    O C. TST possuía iterativa jurisprudência no sentido de ser devido o adicional de periculosidade ao motorista que conduzia veículo equipado com tanque de combustível suplementar, em quantidade superior a 200 litros, ainda que utilizado para o próprio consumo (...)



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso do sindicato para reconhecer o direito dos motoristas ao pagamento do adicional de periculosidade, caso estes laborem conduzindo caminhões que contenham tanque suplementar com capacidade de armazenamento superior a 200 litros de combustível; limitando o pagamento ao início de vigência da Lei no. 14.766/23 (ou seja, 22 de dezembro de 2023), que acrescentou o § 5º ao art. 193 da CLT.



    (...)



    III- DISPOSITIVO



    Ante o exposto, conheço do recurso ordinário, e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para: a) reconhecer o direito dos motoristas ao pagamento do adicional de periculosidade, caso estes laborem conduzindo caminhões que contenham tanque suplementar com capacidade de armazenamento superior a 200 litros de combustível; limitando o pagamento ao início de vigência da Lei no. 14.766/23 (ou seja, 22 de dezembro de 2023), que acrescentou o § 5º ao art. 193 da CLT; (...)”



    10. Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do item 16.6.1 da Norma Regulamentadora nº 16, de 1978, mesmo que implicitamente. Tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao art. 97 da Constituição da República, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula vinculante do STF.



    11. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante tidos como supostamente violados não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.



    3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).



    12. Assim, conclui-se que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    13. No mesmo sentido, envolvendo matéria semelhante, cito as seguintes decisões: Rcl nº 55.111/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/10/2022, p. 17/10/2022; Rcl nº 55.103/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 55.102/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022 Rcl nº 55.105/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; Rcl nº 55.110/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; Rcl nº 55.108/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2019, p. 19/08/2019.



    14. Ademais, a reforçar que não houve a inobservância ao paradigma apontado, constato que, em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT21, a última decisão proferida, de fato, foi a da imediata suspensão do feito, consoante a determinação emanada pelo TST, o que evidencia a imprestabilidade desta reclamação neste momento processual. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator